Tribunal: STF
Processo: ARE 1409384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. READEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. NEGADO PROVIMENTO.



    1. Pedido de revisão de benefício previdenciário para aplicação dos novos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Benefício originário concedido antes da CF/88 (pensão por morte precedida de aposentadoria).



    2. Sentença julgou improcedente o pedido.



    3. Recurso da parte autora: alega, em síntese, que seu benefício teria sido atingido pelas limitações posteriormente alteradas pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 sobre o benefício originário.



    4. Convertido o julgamento em diligência, foi apresentado parecer pela contadoria judicial. As partes foram intimadas a respeito. Manifestou-se a parte autora, insistindo na procedência do pedido.



    5. Decadência. Em regra, não há o que se falar em decadência nos casos de readequação dos benefícios previdenciários aos novos tetos pois não se cuida de revisão da RMI, apenas de incorporação do excedente já calculado quando da concessão e então limitado, aos novos parâmetros. Este foi o entendimento fixado pelo STF no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 564.354 (REPERCUSSÃO GERAL). Ademais, a TNU já decidiu que “A revisão para readequação aos tetos das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e 41/2003 (Recurso Extraordinário n.º 564.354 - Tema 76 do STF), por não se tratar de revisão do ato de concessão/RMI, mas sim da renda mensal do benefício, não está sujeita ao prazo decadencial do art. 103 da Lei 8.213/91, seja em relação ao benefício originário, seja em relação ao derivado”. Portanto, não há o que se falar em decadência no caso.



    6. A matéria em discussão foi finalmente sedimentada em 08/09/2010, pelo Supremo Tribunal Federal, restando prejudicados os entendimentos em sentido contrário. Neste passo, nos termos do que foi decidido no Recurso Extraordinário (RE 564354), o entendimento da Corte Superior é no sentido de que o teto é exterior ao cálculo do benefício, não se tratando de reajuste, mas apenas de uma readequação ao novo limite. A relatora Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha frisou que só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Destarte, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado. Não se trata, neste caso, de reajuste de benefício em desconformidade com os critérios legais, mas de mera readequação de seu valor, em razão da alteração do próprio teto de pagamento, efeito consectário da alteração no teto de benefício, trazido pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, de acordo com o previsto no art. 41-A, § 1º, da Lei nº 8.213/1991.



    7. Ainda segundo o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do referido Recurso Extraordinário, não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Contudo, esta sistemática não implica na adoção de um reajuste automático a todos os benefícios limitados pelo teto anterior, mas apenas a recomposição do valor com base no novo limite nos casos em que a fixação dos proventos resultou em montante inferior à média atualizada dos salários-de- contribuição.



    8. Outrossim, dispôs o artigo 14 da Emenda Constitucional n.º 20, de 16 de dezembro de 1998, que o limite máximo para o valor dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. Por sua vez, o artigo 5º da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, dispôs que o limite máximo para o valor dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. Na prática, observa-se que a Emenda Constitucional n.º 20/98 reajustou para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) o limite máximo do salário-de-contribuição que, de junho de 1998 até a véspera de sua publicação, esteve fixado em R$ 1.081,47 (um mil, oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), ao passo que a Emenda Constitucional n.º 41/03 reajustou para R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) o limite máximo do salário-de-contribuição que, de junho de 2003 até a véspera de sua publicação, esteve fixado em R$ 1.869,34 (um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos).



    9. Nesse sentido, considerando que, à época da publicação das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/ 2003, a renda mensal dos benefícios limitados ao teto máximo de pagamento era de R$ 1.081,47 (um mil, oitenta e um reais e quarenta e sete centavos) e R$ 1.869,34 (um mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), respectivamente, conclui-se que somente os segurados que percebiam tais valores, naquelas ocasiões específicas (publicação das EC 20/98 e 41/2003), poderiam, eventualmente, ser beneficiados pelo reajustamento do teto previdenciário nos termos decididos pelo E. STF no RE 564.354. Em outras palavras, apenas os benefícios cuja renda mensal estava limitada ao teto quando da publicação das referidas Emendas Constitucionais é que poderão perceber o reflexo trazido por estas normas. Cabe ressaltar, ainda, que não basta que os salários-de-contribuição que compuseram o período básico de cálculo tenham sido limitados ao teto, ou mesmo que o próprio benefício tenha sido limitado ao teto quando da concessão. É requisito indispensável para a adequação determinada pelo E. STF nos autos do Recurso Extraordinário n.º 564.354/SE que o benefício estivesse efetivamente limitado ao teto à época da publicação das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. Isto porque a sistemática de manutenção, evolução e reajustamento, instituída por lei, possibilita que um benefício previdenciário que tenha sido limitado ao teto de benefícios quando de sua concessão não mais estivesse limitado ao teto de pagamento quando do advento das Emendas Constitucionais ns.º 20/1998 ou 41/2003. 10. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal também reconheceu o direito à readequação pleiteada aos benefícios concedidos no “buraco negro” (benefícios concedidos antes de 05/04/1991), uma vez que não fez distinção entre os benefícios concedidos antes da vigência das referidas Emendas constitucionais nem fixou quaisquer limitações temporais. Eis o teor da decisão: DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fls. 13): “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/1998 E 41/2003. ADEQUAÇÃO AO NOVO TETO. - Ação proposta em face do INSS, pretendendo seja condenada a Autarquia à revisão do benefício previdenciário, mediante a aplicação do novo teto estabelecido na Ementa Constitucional nº 20/98, com o pagamento das diferenças encontradas. - O valor do novo teto fixado pela EC nº 20/98 tem aplicação imediata aos benefícios já concedidos, inclusive aqueles deferidos antes da sua edição: Precedentes do STF, RE Nº 564.354/SE, Relatora Ministra Cármen Lúcia. - O Eg. Supremo Tribunal Federal decidiu que é devida a revisão dos benefícios que foram concedidos entre 5 de abril de 1991 a 1º de janeiro de 2004 e também limitados ao teto da Previdência para observar o novo teto trazido pelas emendas constitucionais.” O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição. Aduz que “a decisão do STF (RE 564.354/SE) garante, sem restrição temporal, o direito à revisão das aposentadorias concedidas antes da vigência dos valores dos tetos introduzidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003, de forma retroativa”. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os fundamentos de que “resta caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal”; e (ii) “torna-se imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos. Tal reexame, porém, é vedado em sede de recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula 279/STF” (fls. 40) O recurso extraordinário merece provimento, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 564.354, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, com repercussão geral reconhecida, entendeu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários-de-contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. Veja-se, nesse sentido, a ementa do referido recurso: “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” O Supremo Tribunal Federal não impôs limites temporais à atualização do benefício. Precedente: ARE 758.317, de minha relatoria . Diante do exposto, com base no art. 544, § 4º, II, c, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para determinar ao Tribunal de origem que aplique ao presente processo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, assentado no RE 564.354, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2015. Ministro Luís Roberto Barroso Relator” (ARE 885608, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 14/05/2015, publicado em DJe-098 DIVULG 25/05/2015 PUBLIC 26/05/2015) – (grifo nosso)



    11. Sobre os benefícios concedidos antes do advento da Constituição Federal de 1988, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região fixou a seguinte tese em IRDR: “O mVT - menor valor teto funciona como um fator intrínseco do cálculo do valor do benefício e não pode ser afastado para fins de readequação; ao mesmo tempo, os benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 podem ser objeto da readequação nos termos delineados no RE 564.354, DESDE que, no momento da concessão, o benefício tenha sofrido limitação pelo MVT – maior valor teto, devendo tal limitação e eventual proveito econômico daí decorrente serem demonstrados na fase de conhecimento, observando-se em tal apuração a incidência de todos os fatores da fórmula de cálculo vigente no momento da concessão do benefício [mVT, coeficiente de benefício e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mVT)]” (Autos 5022820-39.2019.4.03.0000, rel. Desembargadora Federal Inês Virgínia).



    12. Posto isso, a adequação aos novos tetos deve ser reconhecida ainda que o benefício tenha sido concedido no período denominado “buraco negro”, em conformidade com a decisão do STF, ou anteriormente à CF/88, de acordo com o decidido pelo TRF 3ª Região.



    13. Conforme parecer da Contadoria judicial juntado aos autos, não houve limitação do benefício, no momento da concessão, pelo MVT e não teria sido comprovada a limitação do benefício ao teto na época das emendas acima mencionadas (evento 76). Intimada a respeito, a parte autora impugnou genericamente, mas não apontou especificamente eventuais equívocos nos cálculos da Contadoria. Assim, acolhendo o parecer da Contadoria Judicial, tenho que não procede o pedido.



    14. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente